Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVANTE: ALMERINDA MENDES DA SILVA CRUZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Diante da ausência do pedido de liminar, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer.
Após, volte-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora